Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716306-11.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROJETOS CONSULTORIA INTEGRADA - EMPRESA JUNIOR DE ADMINISTRACAO DO UNICEUB APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria Ministerial para pronunciamento, na forma da lei. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator